Tribunal: STF
Processo: ARE 1498526
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Insurgência contra o recebimento de inicial em ação civil pública. Art. 102, inc. III, da CRFB. Causa decidida em única ou última instância: não caracterização. 



    I. Caso em exame



    1. Ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor dos réus, que teriam produzido registro fotográfico aéreo com informações falsas em benefício próprio, a fim de comprovar a inexistência de superfaturamento na avaliação do imóvel rural Fazenda São Gabriel adquirido pela União, atentando assim contra princípios fundamentais da Administração Pública. 



    2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, julgando agravo de instrumento, confirmou a decisão mediante a qual foi recebida a inicial da ação civil pública.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que recebeu a petição inicial da ação civil pública caracteriza-se como “de última instância”, a fim de possibilitar a respectiva análise mediante recurso extraordinário, considerado o teor do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    III. Razões de decidir



    4.A tanto não corresponde a decisão pela qual foi recebida a petição inicial de ação civil pública, de natureza interlocutória, cujo objetivo é tão somente realizar prévio exame de admissibilidade da demanda. Em se tratando de mero juízo de delibação, como consectário lógico, tem-se que não encerra a análise das questões ali versadas, as quais poderão ser submetidas à revisão das instâncias superiores após a prolação da sentença.



    5. Assim, inequivocamente, incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República, ou, ainda, julgar válida lei contestada contra lei federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Negado provimento ao agravo regimental, com incidência de multa.